Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708734-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo recorrente contra VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA, indeferiu a liminar e determinou que o agravante emendasse a inicial para comprovar a constituição em mora do recorrido, mediante notificação enviada e recebida no endereço do devedor informado no contrato. Conquanto em juízo de caráter delibatório tenha sido indeferido a tutela de urgência vindicada nestes autos na decisão monocrática de ID 24432708, neste momento processual, cotejando detidamente a matéria remetida à apreciação desta Corte Revisora, constata-se que o ato judicial combatido (ID 86286045dos autos de origem) trata de ordem de emenda à inicial. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado e no art. 1.001 do CPC, e com os vetores orientativos emanados do precedente supramencionado, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator